Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONVERSÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A ausência de indicação de endereço válido para a citação e de pagamento das custas complementares para novas diligências ocasionam a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.